Tribunal: TJDFT
Processo: 0747850-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747850-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722914-13.2021.8.07.0001 - id 214375454) que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora, via, Sisbajud, mantendo o bloqueio de R$ 838,88, e determinou, após a preclusão, a liberação da quantia em favor do credor. Alega, em suma, que a penhora recaiu sobre verba alimentar, pois se refere à reembolso de diárias de viagens a trabalho no valor de R$ 1.200,00, cujo comprovante não pôde ser apresentado junto à impugnação, porque somente teve acesso ao documento na presente ocasião, haja vista que existe um protocolo de solicitação para que o servidor o receba em mãos, e a importância não consta do seu contracheque. Acrescenta que a ordem bancária para o pagamento foi autorizada no dia 01/08/24 e os valores foram creditados em sua conta bancária em 02/08/24 Requer a tutela de urgência para desbloqueio da quantia de R$838,88. 2. Na impugnação (id 210079110 – autos principais), o agravante alegou que a constrição da quantia de R$ 838,88 recai sobre verba salarial, juntando seu contracheque relativo a julho/24 (id 210079115) e extrato bancário de agosto/24 (id 210079114), não fazendo qualquer referência ao valor de R$ 1.200,00 lançado, em 02/08/24, na rubrica “CRED TED”, nem a eventual impossibilidade de juntada de prova em razão de haver um protocolo de solicitação para o servidor receber o documento em mãos. O desbloqueio foi indeferido pelo Juízo a quo com fundamento de que a constrição não recaiu sobre o salário (R$ 2.987,22; R$ 548,42) depositado em 01/08/24, porque aquele dia encerrou com saldo negativo de R$ 361,12 e que não foi possível aferir a origem dos recursos (R$ 1.200,00) creditados em 02/08/24 e atingidos pelo bloqueio na mesma data, nem a que título teriam sido creditados, pois se tratava de TED não identificada. Outrossim, o agravante não comprovou a impossibilidade de apresentação, no ato da impugnação, do documento id 66022606, denominado extrato de viagem. Assim, a matéria do presente agravo de instrumento não foi submetida ao Juízo a quo e, portanto, não apreciada na decisão agravada, a qual não pode ser submetida ao Tribunal, sob pena de supressão de instância. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator